Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751757-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY DESPACHO À Secretaria, para que oficie a 1a Vara Cível de Sobradinho acerca do cumprimento da ordem de reintegração de posse expedida, a ser efetivada entre os dias 9 e 12 de março, visando complementar a análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator